Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0702054-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME AGRAVADO: ROBERTO DA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O A matéria debatida neste Agravo de Instrumento não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 113, de 20 de janeiro de 2020. Encaminhem-se os autos à 5a Turma Cível. Brasília , 6 de fevereiro de 2020 21:29:30. Fátima Rafael Desembargadora Plantonista